Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-92.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003094-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (EMBARGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4462-89 (EMBARGANTE), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - VIOLAÇÃO DE NORMA - NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MORELI E OUTRA,
que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Embargado,
BANCO DO BRASIL
, interposto em face do Acórdão que julgou improcedente o Agravo de Instrumento.

Nas razões de recurso, os Embargantes sustentam que o acórdão está omisso, pois só existe a fundamentação quanto a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo embargado
Banco do Brasil
, que pleiteou a possibilidade de incidência de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Agravo de Instrumento.

Afirma que não há qualquer referência, fundamentação ou discussão de mérito a respeito do outro Embargo de Declaração, interposto pelo Sr. JOSÉ MORELI E OUTRA, mesmo este também tendo sido rejeitado.

Assim, para suprir a omissão apontada, requer a apresentação da fundamentação no acórdão Embargado com relação a sua rejeição ou seu acolhimento.

Reitera que o plano de recuperação judicial da empresa Sigma Agropecuária Ltda foi expresso com relação a supressão das garantias reais e que as ações de execuções em face dos garantes deveriam ser extintas, que é o caso dos Embargantes.

O plano foi aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo recuperacional, valendo para todos os credores, afirmando que é soberana a decisão proferida pela assembleia geral de credores, atingindo os credores ausentes ou que não votaram favoravelmente à aprovação do plano, nos termos do REsp nº 1.532.943/MT, Relator Ministro Marco Aurélio.

Deste modo, entende que mesmo o Embargado tendo votado contra a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa Sigma Agropecuária, este é obrigado a acolher a decisão soberana da Assembleia Geral de Credores.

Ressalta que está provado nos autos, que a devedora principal, a empresa em recuperação judicial, já vem realizando os pagamentos oriundos dos créditos do Embargado.

Argumenta que ao já estar pagando o crédito homologado no plano de recuperação judicial, que engloba toda a dívida da recuperanda com o exequente, inclusive a que é objeto da presente execução, está sendo efetivamente cumprido os termos.

Assim não restaria razão ao Embargado em prosseguir a execução, e seus respectivos atos de penhora contra os Embargantes, visto que seu crédito já vem sendo pago.

Ante todo exposto, requer que sejam conhecidos os presentes embargos de declaração para que seja esclarecida e sanada a omissão existente e também para que seja declarada a impenhorabilidade da previdência privadas e as quotas societárias dos Embargantes, que foi deferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Banco do Brasil, ora embargado (certidão Id. 26356458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos nos embargos de declaração que sustentam a omissão no acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que pleiteou pela impenhorabilidade da previdência privada dos Agravantes ora Embargantes e das quotas societárias da empresa Sigma Agropecuária Ltda, que pertencem ao Embargante José Moreli.

Em suas razões os Embargantes alegam que mesmo tendo destinado parte do Agravo de Instrumento na fundamentação a respeito da impossibilidade do prosseguimento da execução em face dos Embargantes, visto que o título objeto da execução é oriundo da relação entre o Embargado e a empresa Sigma Agropecuária, que está em recuperação judicial e teve seu plano de recuperação homologado, com as determinações de não ser possível o prosseguimento de cobranças em faces de seus coobrigados, sob o risco de recebimento em dobro dos valores, o

Acórdão não apreciou tal tema, em nada se manifestando sobre o assunto.

Deste modo, requer que a presente omissão seja sanada, pois não foi aprofundada a temática no aspecto de como ficaria a questão do prosseguimento da execução em face dos coobrigados na “terceira fase”, a fase em que a empresa em recuperação judicial está realizando os pagamentos, cumprindo suas obrigações e, via de consequência, liquidando os créditos, razão pela qual defende a que execução deve ser extinta, devendo ser revogados todos os atos de penhora, por tratar-se de novação da dívida em virtude da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, ora Embargante.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Sem delongas, o eg. STJ realmente proferiu decisão respaldando completamente a pretensão recursal da recuperanda, devendo o entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior ser observado, ainda que não tenha sido proferido em julgamento de recursos repetitivos.

A propósito, transcrevo a ementa do REsp nº 1.532.943/MT:

“RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 2.2 conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3.
Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo
. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1532943/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 13/09/2016, DJe 10/10/2016 – grifei).

Ocorre que, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020